Tribunal: TJBA
Processo: 0557848-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557848-74.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOISES ALEJANDRO SEBASTIAN DANA

Advogado(s)
:
VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO, ISRAEL DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: SIRLEY MARIA DA SILVA TAVARES e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES LYRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS NOMINATIVOS A TERCEIROS. SEM ENDOSSO. ART. 17 DA LEI 7.357/85. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. CESSÃO CIVIL INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. PROVA APRESENTADA FORA DO MOMENTO OPORTUNO. SEM VALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em razão da suposta inadimplência de dívida representada por dois cheques nominais a terceiros, os quais teriam sido entregues como garantia de negócio jurídico firmado com a primeira apelada.
Sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente, condenando-o ao pagamento de custas e honorários, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.
Apelação interposta sustentando ser legítimo cessionário dos créditos estampados nos títulos, com fundamento em cessão civil não formalizada, bem como em confissão de dívida supostamente comprovada por gravações apresentadas nos autos.
Apresentadas contrarrazões pelo segundo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui legitimidade ativa para a propositura da Ação de Cobrança fundada em cheques nominativos a terceiros e prescritos à época da propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 17 da Lei n.º 7.357/85 (Lei do Cheque), a circulação de cheques nominativos depende de endosso regular, inexistente nos autos.
Conforme o art. 288 do Código Civil, a cessão civil deve ser formalizada por instrumento público ou particular com os requisitos legais, o que também não foi demonstrado.
Ausente vínculo jurídico documental entre o autor e os créditos estampados nos títulos, não se pode reconhecer sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação.
A jurisprudência dos Tribunais exige, em caso de prescrição do título, a prova da obrigação subjacente, o que não foi efetivamente demonstrado.
A gravação juntada tardiamente pelo apelante foi corretamente desentranhada, por ser documento preexistente e não se enquadrar nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC.
A suposta confissão de dívida não substitui a necessidade de prova documental da cessão de crédito e tampouco convalida a circulação irregular dos títulos.
Mantida a sentença de origem que reconheceu a ilegitimidade ativa, diante da ausência dos requisitos legais para reconhecimento da titularidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de endosso e de prova documental da cessão civil inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa para cobrança judicial de cheque prescrito nominal a terceiro, não sendo suficiente a alegação de confissão da dívida nem gravação juntada fora do momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, I, 435, 485, VI, e 98, §§ 2º e 3º
Código Civil, art. 288
Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 17

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Apelação Cível: 5002653-68.2018.8.13.0567
TJ-SP - Apelação Cível: 1001294-14.2019.8.26.0549
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14137252720248120000

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0557848-74.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante MOISES ALEJANDRO SEBASTIAN DANA e apelados SIRLEY MARIA DA SILVA TAVARES e GILBERTO FELIPE DE LIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto desta Relatora.

II